Tribunal: TCU
Processo: 000.089/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração em tomada de contas especial instaurada por omissão no dever de prestar contas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Terence Lessa Lopes de Oliveira ao Acórdão 7793/2025-TCU-Primeira Câmara , prolatado em recurso de reconsideração interposto em tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde na Bahia acerca da omissão no dever de prestar contas da terceira parcela do Termo de Compromisso/PAC 91/08, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar o embargante acerca desta deliberação.